Tribunal: STF
Processo: ARE 1502203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 7º, INC. XI, DA CRFB. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI Nº 10.101, DE 2000. INOBSERVÂNCIA ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. Tendo em vista a descaracterização da natureza indenizatória da parcela paga a título de Participação nos Lucros e Resultados, em razão do descumprimento, pela reclamada, do prazo de quitação previsto na norma coletiva e na Lei 10.101/2000, remanesce inafastável o reconhecimento da natureza remuneratória da parcela, na forma do art. 457, § 1º, da CLT, permanecendo intacto o art. 7º, XI, da CF/1988. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” (e-doc. 56).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. II, XXXV e LV, 7º, inc. XI, e 37, inc. II, da Constituição da República (CRFB), alegando que a verba referente ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) não possui natureza salarial e, portanto, não pode integrar o salário dos trabalhadores para percepção de reflexos, segundo também prescreve o art. 3º da Lei nº 10.101, de 2000. 



    2.1. Sustenta que o pagamento de forma parcelada do PPR, no caso, decorreu da dificuldade financeira da empresa, em virtude de fatos extraordinários, como a estiagem que assolou o Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2020 e a pandemia de Covid-19. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 58).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “1 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. NATUREZA REMUNERATÓRIA 



    A reclamada interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do agravo de instrumento pelo colegiado. Insurge-se contra a integração da PPR ao salário, sob o argumento de que a grave situação financeira do Estado e da empresa Procergs e a pandemia da COVID-19 justifica o parcelamento da PPR em 3 parcelas. Renova a alegação de ofensa aos artigos 7º, IX, da CF/1988, 3º da Lei 10.101/00 e divergência jurisprudencial. 



    Analiso. 



    Esta Relatora negou seguimento ao agravo de instrumento da reclamada, por não observar afronta à literalidade do art. 7º, XI, da CF/1988, em razão da descaracterização da natureza indenizatória da parcela paga a título de Participação nos Lucros e Resultados, tendo em vista o descumprimento pela reclamada do prazo de quitação previsto na norma coletiva e na Lei 10.101/2000, remanescendo inafastável a natureza remuneratória da parcela, na forma do art. 457, § 1º, da CLT. 



    Deixo de analisar as alegações relativas à situação econômica do ente público e da empresa, porquanto não há tese do Regional a respeito, caracterizando ausência de prequestionamento, na forma da Súmula 297, I e II, do TST. 



    Assim, reiterando os fundamentos da decisão de fls. 433/437, restam afastadas as alegações de violação a lei / à Constituição Federal e divergência de julgados. 



    Nego provimento.” (e-doc. 56).



    5. De início, verifico que a alegada dificuldade financeira da empresa, utilizada como argumento para justificar o parcelamento do PPR, foi reputada não prequestionada por não ter sido analisada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Não bastasse isso, os fatos extraordinários indicados nas razões do recurso extraordinário não possuem qualquer relação com o assunto debatido nestes autos, alusivo ao pagamento de participação nos lucros no tocante ao segundo semestre do ano de 2016.



    6. No mais, observo que os arts. 5º, incs. II, XXXV e LV, e 37, inc. II, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Sobeja, assim, a análise da suscitada ofensa ao art. 7º, inc. XI, da CRFB, que assim dispõe:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;” (grifos nossos).



    8. Embora o dispositivo acima transcrito estabeleça expressamente que a parcela referente à participação nos lucros seja desvinculada da remuneração, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 569.441/RS (Tema nº 344 do ementário da Repercussão Geral), asseverou que a norma também seria de eficácia limitada quanto a essa verba, dependendo de regulamentação, o que veio a ocorrer com a edição da Medida Provisória nº 794, de 1994. Eis a ementa do leading case:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7º, XI, da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 569.441/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 30/10/2014, p. 10/02/2015; grifos nossos).



    9. Desde 20/12/2000, o art. 7º, inc. XI, da CRFB é regulamentado pela Lei federal nº 10.101, que estabelece o seguinte:



    “Art. 2º  A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:



    (...)



    Art. 3º  A participação de que trata o art. 2º não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.



    § 1º  Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.



    § 2º  É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (Redação dada pela Lei nº 12.832, de 2013)      



    § 3º  Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.



    § 4º  A periodicidade semestral mínima referida no § 2º poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.



    (...)” (grifos nossos).



    10. Como se pode notar, a Lei federal nº 10.101, de 2000, ao regulamentar o art. 7º, inc. XI, da CRFB, estabeleceu que a participação nos lucros não possui natureza remuneratória, devendo ser paga, no máximo, 2 (duas) vezes ao ano e com a distância mínima de 3 (três) meses entre as parcelas. 



    11. Com efeito, o escólio da doutrina abalizada defende que a ausência do cumprimento da periodicidade estabelecida na referida lei afasta a natureza não remuneratória da participação nos lucros. Confira-se:



     “7.3. Natureza jurídica 



    Os pagamentos realizados a título de participação nos lucros não se revestem de natureza salarial. Por conseguinte, não geram reflexos em títulos decorrentes do contrato de trabalho, tais como férias, décimo terceiro salário, aviso prévio ou Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 



    7.4. Periodicidade 



    Para evitar viesse a participação nos lucros a substituir a remuneração do empregado - dado o seu menor custo, por conta da não incidência de acréscimos -, teve o legislador o cuidado de limitar a frequência de pagamento da parcela, a qual não poderá ser distribuída mais de duas vezes no mesmo ano e tampouco em lapso de tempo inferior a um trimestre, nem mesmo sob a forma de adiantamento (Lei n. 10.101/2001, art. 3º, § 2º). 



    Se o limite for desrespeitado, passa o pagamento a ter natureza salarial, com as consequências correspondentes.”



    (MALLET, Estêvão.; FAVA, Marcos. Comentário ao art. 7º, XI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L; LEONCY, Léo F. (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur/ Almedina/IDP, 2023. p. 584; grifos nossos). 



    “No que se refere a periodicidade do pagamento, importa saber se a empresa que observa a semestralidade como período mínimo, na forma da lei, pode fazer antecipações ou parcelamentos, e se assim agindo está, com isso, descaracterizando a natureza jurídica do  instituto. O entendimento predominante é o de que não pode haver antecipações de participações semestrais porque a lei, ao fixar esse período mínimo, procurou evitar o uso da participação como forma de salário contínuo do empregado.”



    (NASCIMENTO, Amauri Mascaro. In: Iniciação ao direito do trabalho/ Amauri Mascaro Nascimento. 39. ed. São Paulo: LTr, 2014. p. 353; grifos nossos).



    12. No caso dos autos, discute-se o pagamento do PPR referente ao segundo semestre do ano de 2016 (e-doc. 5), tendo o Tribunal Superior do Trabalho assentado não ter havido “afronta à literalidade do art. 7º, XI, da CF/1988, em razão da descaracterização da natureza indenizatória da parcela paga a título de Participação nos Lucros e Resultados”, uma vez que o pagamento realizado em 3 (três) parcelas descumpriu o “prazo de quitação previsto na norma coletiva e na Lei 10.101/2000, remanescendo inafastável a natureza remuneratória da parcela, na forma do art. 457, § 1º, da CLT” (e-doc. 56).



    13. Diante de tudo o que foi acima externado, entendo que, para divergir da Corte de origem quanto o não cumprimento das condições estabelecidas na Lei federal nº 10.101, de 2000, e no acordo coletivo, de forma a atrair a incidência do art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. Nessa linha, são a ementas dos precedentes abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.156.919-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 27/11/2023).  



    “DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. LEI 10.101/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 29.02.2008. Esta Suprema Corte já pacificou a jurisprudência de que a discussão acerca da participação nos lucros, solvida à luz das normas coletivas aplicáveis à espécie, bem como da Lei 10.101/2000, não credencia o recurso de natureza extraordinária, situada no âmbito infraconstitucional a solução emprestada pela Corte de origem. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 614.440-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/05/2013, p. 21/05/2013).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CP.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator